Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726739-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., EURO SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, MF SILVA INFORMAÇÕES CADASTRAIS - ME, BANCO INTER S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Odalea Sadeck Soares Rodrigues contra a decisão interlocutória da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0728789-90.2023.8.07.0001) indeferiu novo pedido incidental de tutela provisória de urgência (ID no 199901269). 2. Com base na Portaria GPR no 841, art. 4o, IV, defiro o pedido de retirada da pauta virtual (ID n° 62715829). 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO